Tribunal: TJMT
Processo: 0003754-88.2015.8.11.0018
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003754-88.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU registrado(a) civilmente como NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO - CPF: 257.136.618-14 (ADVOGADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), S. A. G. BATELO MOVEIS - ME - CNPJ: 15.503.755/0001-86 (APELANTE), SILVANA APARECIDA GARBIN BATELO - CPF: 893.461.811-68 (APELANTE), LUIZ DONIZETE BATELO - CPF: 058.318.708-04 (APELANTE), S. A. G. BATELO MOVEIS - ME - CNPJ: 15.503.755/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA APARECIDA GARBIN BATELO - CPF: 893.461.811-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ DONIZETE BATELO - CPF: 058.318.708-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu a execução por abandono da causa, sem condenação do exequente em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

O § 2º do art. 485 do CPC determina a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios em casos de extinção do processo por abandono da causa.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, mesmo na ausência de citação válida, é devida a verba honorária, em benefício da Defensoria Pública, em virtude da sua atuação nos autos.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A extinção da execução por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ainda que esta tenha atuado apenas nos embargos à execução.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, atuando na qualidade de curadora especial dos executados S.A.G. Batelo Móveis – ME e outros, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Juara, nos autos da ação de execução por título executivo extrajudicial movida por
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL
, que julgou extinto o processo, com fundamento no art. 485, III, por abandono da causa.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública aduz que a sentença merece reforma, sustentando, em síntese, que a ausência de condenação do exequente em honorários advocatícios afronta a previsão expressa contida no § 2º do art. 485 do CPC, que determina a condenação da parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios quando a extinção decorre de abandono da causa.

Alega que a circunstância da atuação da Defensoria ter se limitado à oposição de embargos à execução não afasta a obrigação legal de fixação da verba honorária, tendo em vista que os embargos foram manejados em defesa dos executados e possuem natureza de ação incidental com reflexos no processo executivo.

Assevera que a decisão de primeiro grau ignorou entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que assegura o direito à percepção de honorários mesmo nos casos de extinção do feito por inércia da parte autora, ainda que ausente citação válida.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do recurso com a consequente fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

Por sua vez, em contrarrazões acostadas no ID n. 290169418, o apelado requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de execução de titulo extrajudicial proposta por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II, em face de S.A.G Batello Moveis – ME e outros.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, a autora foi devidamente intimada para impulsionar o andamento do feito. Contudo, diante de sua inércia, o juízo
a quo
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa, deixando de condenar ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Insurge-se, então, a Defensoria Pública, sustentando o direito à percepção de honorários advocatícios, mesmo nos casos de extinção do feito por inércia da parte autora.

Pois bem.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte restringe-se, exclusivamente, à possibilidade de fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública, que atuou nos autos na qualidade de curadora especial da ré revel, em virtude da extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa pelo exequente.

De acordo com o disposto no § 2º do artigo 485 do Código de Processo Civil, é inequívoca a obrigatoriedade de condenação da parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios nas hipóteses de extinção do feito por abandono da causa, nos seguintes termos:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 2º. No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado
.”

No caso em pauta,

a d. Defensoria Pública efetivamente atuou nos presentes autos, exercendo a curadoria especial da executada, defendendo-a via embargos à execução.

E, “[...] nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, no exercício da função de curador especial, faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda.” (STJ; AgInt no AREsp n. 1.979.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/5/2022).

Nesse sentido, também é a jurisprudência desta Corte.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – MÉRITO -
INSURGÊNCIA QUANTO A FIXAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CURADORIA ESPECIAL –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO POSSIBILIDADE –
TESE DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INAPLICÁVEL AO CASO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

2. Segundo entendimento desta Corte, "
A Defensoria Pública, no exercício da função de curador especial, faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda
" (AgInt no REsp 1.787.471/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 11/9/2019). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.991.998/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe 8/9/2022
).

(RAC n. 0003453-71.2016.8.11.0030, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves,, J. 31.01.25 – negritei).

A Defensoria Pública, quando atua na qualidade de curadora especial, exerce a defesa mínima dos interesses da parte beneficiada, o que autoriza, sim, a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em seu favor, independentemente da efetiva citação da parte ré ou da formação da angularização processual.

No caso concreto, considerando-se que não houve julgamento de mérito, tampouco proveito econômico direto decorrente da extinção do feito, o parâmetro a ser adotado para a fixação dos honorários deve ser o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CURADORA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO §8º. RECURSO DESPROVIDO.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se, diante da atuação da Defensoria Pública apenas com contestação por negativa geral, seria aplicável a regra excepcional do art. 85, §8º, do CPC para fixação equitativa dos honorários, em substituição ao critério ordinário previsto no §2º do mesmo dispositivo legal.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Tema 1076 do STJ, são devidos honorários advocatícios mesmo nas hipóteses de ausência de resistência formal, desde que haja atuação processual da parte patrocinada, como verificado no presente caso com a apresentação de contestação pela Defensoria Pública.

4. A aplicação do art. 85, §8º, do CPC está condicionada à presença de elementos excepcionais, como proveito econômico inestimável ou valor irrisório da causa, situações inexistentes na hipótese dos autos, cujo valor atribuído à causa é expressivo.

5. A atuação técnica da curadora especial, ainda que sucinta, constitui prestação jurisdicional efetiva, justificando a fixação dos honorários com base no art. 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1
. A fixação de honorários advocatícios em favor da curadoria especial deve observar o critério previsto no art. 85, §2º, do CPC, quando verificada atuação processual, ainda que por negativa geral. 2. O critério de equidade previsto no §8º do art. 85 do CPC só é aplicável em hipóteses excepcionais, não configuradas quando o valor da causa é expressivo.
"
(RAC n.

0008403-76.2013.8.11.0015,

2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, J. 28.04.25).

Quanto à destinação da verba honorária, cumpre destacar que os honorários fixados em favor da Defensoria Pública não se destinam aos seus membros individualmente, mas devem ser direcionados ao Fundo de Aparelhamento da Instituição, conforme disciplina o art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994.

Desta feita, a sentença merece reparos, para com fulcro no § 2º do art. 485, c/c o art. 85, § 2º, ambos do CPC, condenar o exequente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, devendo tal verba ser destinada ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, conforme disposto no art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025